Tribunal: TJSP
Processo: 1014538-18.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação regressiva movida pela seguradora contra o causador do acidente – Pagamento pela ré à segurada do valor da franquia do seguro, mas não do valor necessário aos reparos do veículo – O pagamento do valor da franquia não afasta a obrigação da ré de ressarcir a seguradora do valor gasto com o reparo do veículo – Condenação devida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014538-18.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEANE MARY
DE ANDRADE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014538-18.2018.8.26.0008 -Voto no 29801
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014538-18.2018.8.26.0008
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelante: Jeane Mary de Andrade Silva
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz de 1a Instância: Luciano Gonçalves Paes Leme
Voto no 29801.
- Acidente de trânsito - Ação regressiva movida pela seguradora
contra o causador do acidente Pagamento pela ré à segurada do
valor da franquia do seguro, mas não do valor necessário aos
reparos do veículo O pagamento do valor da franquia não afasta
a obrigação da ré de ressarcir a seguradora do valor gasto com o
reparo do veículo Condenação devida Recurso não provido.
Insurge-se a ré de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, contra r. sentença que julgou procedente o pedido principal, para condená-
la ao pagamento de R$9.908,05, com juros e correção “contados de 30 de dezembro
de 2016”, além das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Julgou, por outro lado,
improcedente
o
pedido
reconvencional,
condenando-a,
igualmente,
ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da reconvenção, ressalvada a gratuidade.
Sustenta a apelante que: a) arcou com o pagamento
referente ao conserto do veículo, “valor este que no mínimo deveria ter sido deduzido do
montante total, uma vez que já foi pago para a Seguradora” (fl. 141); b) no dia 23.12.16,
efetuou o pagamento de valor combinado entre as partes e “na época haviam outros
orçamentos com valores similares, na concessionária, foi informado que a nota fiscal sairia em favor
do proprietário do veículo, sendo assim e com a lide resolvida, foram aceitas as condições” (fl. 142);
c) no dia 30.12.16, contudo, a concessionária emitiu nota fiscal, sem o seu
consentimento, utilizando-se do nome do seu marido, “quem efetuou o pagamento,
informando que o valor fora destinado ao pagamento da franquia, algo que jamais seria aceitado,
má fé” (fl. 142); d) em razão da inexistência de “mais conversas entre as partes e nem os
orçamentos anteriores” (fl. 142), se tornou difícil provar que o pagamento quitava as
suas obrigações; e) a r. sentença reconhece a realização do pagamento, mas em
nenhum momento “cogitou o abatimento dos valores que já foi recebido pela a seguradora,
restando claro que está recebendo em dobra para realizar um trabalho” (fl. 142); f) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014538-18.2018.8.26.0008 -Voto no 29801
3
reconhecido o seu direito à concessão do benefício da justiça gratuita, o que não
justifica a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Pede, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a apelante
é beneficiária da justiça gratuita (fl. 104).
Houve resposta (fls. 149/163).
É o relatório.
Diz a seguradora autora que celebrou com Ana Paula
Ribeiro Real contrato de seguro do veículo marca Chevrolet, placas FJV-2016,
representado pela apólice no 2377263, pelo qual se obrigou a cobrir eventos
como colisão, e que, em 28.11.2016, o veículo segurado se envolveu em
acidente de trânsito causado pela ré.
Afirma a autora que o veículo segurado estava sendo
conduzido regularmente pela rua Tamaide, via preferencial, quando, no
cruzamento com a rua Silveira Bueno, rua pela qual o veículo da ré trafegava, foi
por ele atingido, por não ter a ré observado a placa “pare”.
Diz que a culpa da ré, pelo acidente, é inquestionável,
porque ela não “observou a sinalização de PARE marcada no chão existente na via em que ela
trafegava e desrespeitando tal sinalização invadiu rua preferencial causando o acidente” (fl. 4), o
que gerou avarias no veículo, no valor de R$9.908,06, pelo qual arcou. Pede, por
isso, a condenação da ré ao pagamento da aludida quantia.
A ré contestou e afirmou que “Em seguida ao acontecimento,
a requerida percebendo que poderia estar errada, não brigou, tampouco questionou a falta de
cordialidade do condutor do outro veículo, que ao perceber que bateria seguiu adiante” (fl. 74).
Disse que “Em uma conversa subsequente, restou combinado que a requerida arcaria com os
danos, vez que existiam orçamentos que era pagáveis a época dos fatos” (fl. 75) e que sugeriu
que o conserto fosse realizado pela empresa “GRANLESTE MOTORES” (fl. 75).
Alegou a ré que, em 23.12.16, “a requerida deslocou para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014538-18.2018.8.26.0008 -Voto no 29801
4
empresa GRANLESTE MOTORES, efetuou o pagamento para o conserto do veículo e assim
encerrou-se todas as conversas e cobranças que existiam” (fl. 75), pagamento este no valor
de R$2.635,00, em cinco parcelas. Pediu, por isso, a inversão do ônus da prova,
tendo em vista “o tempo e por não ter a nota fiscal em nome da requerida” (fl. 75) e com o
intuito de “esclarecer que já foi efetivado o pagamento para o conserto do veículo” (fl. 75).
Afirmou,
ainda,
que
a
questão
foi
resolvida
amigavelmente e que há cobrança indevida.
Na mesma oportunidade, a ré ofertou reconvenção,
afirmando que “não tem débito algum com o reconvindo, haja vista o adimplemento da dívida
antes mesmo do ajuizamento da ação” (fl. 76) e que o reconvindo está cobrando-o por
dívida paga, razão pela qual pleiteou a aplicação do artigo 940 do Código Civil,
porque faz jus “ao recebimento em dobro de valor já pago cobrado indevidamente pelo credor”
(fl. 77), acrescido de juros e correção monetária, nos moldes do artigo 389 do
Código Civil, dando à causa da reconvenção o valor de R$19.816,12 (fl. 91).
A autora ofertou réplica e impugnou o pedido de
concessão de justiça gratuita e que restaram incontroversos “o acidente e a dinâmica
do mesmo” (fl. 115). Disse que se composição houve entre ré e segurada, dela não
participou e que “arcou com a totalidade dos custos da reparação dos danos causados por
ocasião do acidente em questão” (fl. 115), o que afasta “qualquer bis in idem na condenação”
(fl. 115).
A autora contestou a reconvenção, utilizando-se dos
mesmos argumentos da réplica (fls. 127/129).
Afasto
a
preliminar
arguida
pela
autora
nas
contrarrazões, porque a apelação impugna, devidamente, os fundamentos da r.
sentença.
Não há controvérsia acerca da responsabilidade da ré
pela colisão nem sobre o fato de a autora ter arcado com os prejuízos da
segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014538-18.2018.8.26.0008 -Voto no 29801
5
A ré, por outro lado, sustenta ter arcado com o valor
atinente aos mesmos prejuízos da segurada, no importe de R$2.625,00, razão
pela qual não pode ser por eles novamente cobrada.
Ocorre que, consoante as próprias alegações da ré, a
autora não participou da suposta “composição amigável” que teria havido ela e a
segurada e, justamente por isso, tem direito de regresso, porque comprovou ter
arcado com o prejuízo da sua segurada, à luz do artigo 786 do Código Civil (fl.
31).
Como bem apontou a r. sentença, aliás, o valor de
R$2.625,00 corresponde ao exato valor destinado à franquia do seguro, conforme
fl. 16 do contrato e da “discriminação dos serviços” da nota fiscal de fl. 102, razão
pela qual não foi o valor despendido para a reparação de prejuízos ocasionados
pela colisão.
A franquia, como é sabido, é a participação obrigatória
do segurado no risco e deve ser custeada pelo causador do dano, caso este
reconheça a sua responsabilidade pelo sinistro, como ocorreu neste caso.
O pagamento do valor da franquia, entretanto, não
afasta a obrigação de ressarcir a seguradora do valor gasto com o reparo do
veículo.
A ação foi proposta pela seguradora, que pretende
receber quantia distinta daquela que foi recebida pela segurada, razão pela qual
não há meios de se reconhecer a ocorrência de pagamento como quer fazer crer
a ré.
O fato de a ré ser beneficiária da justiça gratuita não a
isenta da obrigação de custear as despesas processuais e honorários de
sucumbência, obrigação que permanecerá suspensa enquanto perdurar o
benefício. Mantida a r. sentença, elevo os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014538-18.2018.8.26.0008 -Voto no 29801
6
advocatícios a 11% do valor da condenação, no tocante ao pedido principal, e a
11% do valor da reconvenção, no tocante ao pedido reconvencional, com base no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e ressalvada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora